Tribunal: STF
Processo: Rcl 69470
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Marcos Ivam Perazza, representado por Adelita Barros de Aguiar, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Processo nº 1001055-68.2023.8.11.0005, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Conforme já informado (item anterior), a mencionada Ação de Imissão na Posse determinou o DESPEJO SUMÁRIO de várias famílias que já exercem os direitos de posse e de propriedade em seus respectivos imóveis há mais de 30 anos na Comarca de Diamantino (MT)1. Todo este procedimento de imissão na posse foi levado a efeito sem o devido respeito às diretrizes assentadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, conforme será exposto adiante. 



    O id. 118367455 (doc. 02), faz prova de que o Autor da Ação de Imissão na posse, não identificou os vários ocupantes, assim, o MM Juízo determinou a realização de um AUTO DE CONSTATAÇÃO, feito sem a participação das partes, pelo Sr. Oficial de Justiça da COMARCA, conforme se vê (doc. 03) id. 119372852, onde ele identificou as seguintes famílias de ocupantes:



    (...)



    Diante das informações, o MM Juízo, determinou a realização de Perícia, NOVAMENTE FEITA SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. O laudo juntado no id n.º 154820787 (doc. 04), ATESTOU OUTRA LOCALIZAÇÃO PARA A ÁREA A SER RETOMADA, donde fora extraída a intimação ao CRI da cidade, para suspender todos os títulos de propriedade incidentes no perímetro em litigio, o CRI que identificou aproximadamente 30 famílias que serão afetadas pela ordem de IMISSÃO NA POSSE id. 157980212 (doc. 05):



    (....)



    Ocorre que apesar da complexidade da causa, da incerteza relacionada à efetiva localização dos imóveis, da posse exercida pelos ocupantes há mais de 30 anos, o MM Juizo a quo determinou a IMEDIATA IMISSÃO do autor na posse dos imóveis, sem sequer oportunizar às mais de 38 famílias a possibilidade de falar nos autos, nos seguintes moldes: 



    (...)



    A decisão reclamada concedeu a liminar inaudita altera pars, sem considerar as famílias que ali residem (incluindo-se crianças e idosos) e que se utilizam das suas propriedades rurais, da terra, como um meio de subsistência. Em momento algum foram apresentadas alternativas dignas de moradia, o imprescindível plano de desocupação, a realização de cadastramento das famílias, estudo social e previsão de reassentamento das famílias removidas (requisitos imprescindíveis, nos termos da Resolução nº 510/2023 do CNJ). 



    Ainda, a liminar concedida não especificou a situação das famílias que estão naquela área, ofendendo a ADPF n.º 828. Ora, é um grande equívoco supor que apenas o alegado direito de propriedade da MT Parcerias S. A. (MT PAR) impõe um dever de ação estatal (a imissão na posse), sem sopesar o direito daquelas famílias à moradia, à vida, segurança, à assistência aos desamparados e à dignidade da pessoa humana. 



    (...)



    Acontece que além de desrespeitar a Medida Cautelar da ADPF, a decisão reclamada também não cumpriu com os requisitos legais presentes no rito possessório, não havendo sequer audiência de Justificação antes do cumprimento da medida, motivo pelo qual suspender a decisão que determinou a imissão na posse, bem como os efeitos dela advindos, é medida impositiva e que se mostra imprescindível no presente momento.



    (...)



    O processo teve início em 03/05/2023, proposto em face de ‘invasores incertos e desconhecidos’. Decorre daí, portanto, que a reclamante não tinha sequer conhecimento da existência desta ação. No despacho proferido em 13/06/2023 o Juízo reclamado até aventa a necessidade de remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Vejamos: 



    (...)



    Não obstante, existente a determinação por parte do Juízo reclamado, ela NUNCA foi cumprida. Em momento algum o processo foi submetido a qualquer iniciativa tendente à solução de conflitos fundiários. 



    (...)



    O que ora se alega é comprovado pela notificação expedida pelo Sindicato Rural de Diamantino (MT) em face do Prefeito daquele Município. Deste documento, para além do número de famílias abrangidas pela decisão que afronta a decisão do STF (ADPF 828), é necessário se destacar ainda outros pontos, a saber:



    a-) o fato de que as famílias ocupam de forma mansa e pacífica os imóveis há mais de 30 anos; e 



    b-) a afirmação no sentido de que a imissão na posse pode vir a gerar conflitos na região”. (eDOC 1, ID: 1cf54a1f)



    Nesses termos, requerem a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, que determinou a imissão na posse do imóvel, e ao final a procedência da reclamação para suspensão definitiva daquela decisão, “determinando que a situação seja previamente submetida ao Centro de Solução Conflitos Fundiários (CEJUSC) no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso onde deverão ser realizadas audiências de mediação e inspeções judiciais pela competente comissão de conflitos fundiários”. (eDOC 1, ID: 1cf54a1f, p. 18) 



    Solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a intimação da parte beneficiária para oferecer contestação (eDOC 14, ID: 0668956d). Em face do citado despacho, foram opostos embargos de declaração (eDOC 20, ID: 7faef619).



    Não conheci do recurso, tendo em vista que despachos de mero expediente, por não conterem conteúdo decisório, são irrecorríveis. Na ocasião determinei a intimação do Estado do Mato Grosso e do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Diamantino/MT para prestarem informações (eDOC 24, ID: 447883f2).



    Ademar Lino Augusto e outros pediram para ingressar no feito na condição de terceiros interessados (eDOC 17, ID: 35250b5e).



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (eDOC 27, ID: 6eb4928c).



    O reclamante peticionou nos autos informado da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Estado do Mato Grosso, o Ministério Público daquele Estado e o Tribunal de Justiça, no âmbito do Processo 1001055-69.2023.8.11.0005, autorizando a realização de leilão público do imóvel ora em discussão (eDOC 29, ID: 42f9f9fc).



    Ademar Lino Augusto e outros peticionaram novamente informando que o leilão seria realizado em 9.8.2024 (eDOC 31, ID: d2be875a).



    Juvenal Capeleto e outro solicitaram a intervenção no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais (eDOC 35, p. 33208aee).



    MT Participações e Projetos S.A. (MTPAR), beneficiária do ato reclamado, apresentou contestação (eDOC 39, ID: 5d953588). 



    O Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Diamantino/MT prestou as informações solicitadas (eDOC 52, ID: a44b4391).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos ao Centro de Solução Conflitos Fundiários (CEJUSC) no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para tentativa de composição entre as partes, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).



    Isso porque, na espécie, a decisão reclamada não foi proferida após suspensão com fundamento na medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828-MC.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o reclamante se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, determinou liminarmente a imissão na posse relativa aos imóveis de matrículas a) nº 17.759, com área de 401,8445 hectares, b) nº 1.524, com área 1.500,00 hectares, e c) nº 6.775, com área 500,00 hectares, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    (...)



    No que tange ao pedido antecipatório para sua imediata imissão na posse, tenho que o pedido deve ser deferido.



    Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, uma vez que a autora aportou aos autos Carta de Adjudicação de 27/06/91, registrada no Cartório do 1º Ofício de Diamantino em 23/09/91, deixando claro que a titularidade dos imóveis foi transferida há mais de 30 (trinta) anos, ao passo que fora efetivamente transferida mediante Reclamação Disciplinar contra os atos da serventia extrajudicial, através de CIA: 0021559-30.2023.8.11.0000, onde procedeu com a baixa das penhoras e hipotecas das matriculas 49130, 49131 e 49132, ficando sob titularidade da requerente. 



    Os documentos para comprovação do acima descrito encontram-se dispostas em id nº 116748654/116748660, ao passo que, conforme se infere do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça em id nº 119372852, a área está de acordo com o Mapa fornecido e laudo descritivo. 



    Não obstante, consta ainda do laudo complementar, onde ressumbra esclarecimentos pontuados pelo expert de acordo com os questionamentos das partes e de acordo com a decisão proferida em sede de Agravo, aportado em id nº 154820786, os dados que afirmam a titularidade das terras pelo requerente, conforme reforçado em petitório de id nº 155544319. 



    Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis estão sendo os prejuízos da parte autora que embora tentadas inúmeras tratativas com o ocupante do imóvel, ora requerido, não obteve êxito em adentrar a posse do imóvel. Ademais, mesmo após a efetiva transferência dos imóveis objetos desta ação os Réus permanecem de posse dos imóveis e as áreas estão em plena produção agrícola, conforme imagens constantes nos laudos de avaliação, de modo que a manutenção da situação fática em voga pode causar prejuízos maiores cada dia que passa, não apenas ao requerente, mas também para os próprios demandados. 



    Outrossim, eventual necessidade de nova realização de perícia técnica para maior aprofundamento do imbróglio deverá ser analisada na fase processual cabível, em eventual saneamento e instrução do processo, ao passo que o laudo já realizado nos autos é suficiente à análise da liminar posta.



    (...)



    Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO a imediata imissão da posse relativo aos imóveis de matrícula de nº 17.759, com área de 401,8445 hectares, matrícula de nº 1.524, com área 1.500,00 hectares, e, matrícula de nº 6.775, com área 500,00 hectares, oriunda da Carta de Adjudicação, extraída dos autos da ação executória 193/1988, devendo a requerente aguardar os demandados procederem com a colheita existente nos imóveis rurais descritos. 



    Para tanto, AUTORIZO os possuidores colherem os grãos plantados, contudo, deverão ser advertidos de que está PROIBIDA nova lavoura. (eDOC 7 - ID: 944ed121)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem emanada pela autoridade reclamada no corrente ano, decorre de ação de imissão na posse ajuizada em 2023 (eDOC 9, ID: 8e2da270), e que ainda se encontra em curso. 



    Reitero, todavia, que não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente